Tribunal: TJDFT
Processo: 0711383-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711383-61.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANA PAULA MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. RÉU REVEL. REJEITADO. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E ADESÃO A SISTEMA DE PAGAMENTO. SAFRAPAY. RETENÇÃO DE VALORES. CONFIGURADO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A legislação processual autoriza ao revel, representado por advogado, a postular a admissão de prova a respeito das alegações que constituem o mérito da causa, desde que feita em momento oportuno. 1.1. Contudo, a mera ausência de intimação para especificação de provas não configura cerceamento de defesa. 2. As partes celebraram contrato de Credenciamento e Adesão de Estabelecimentos ao Sistema SafraPay em que restou demonstrado o bloqueio de quantia que deveria ter sido repassado a parte Apelada. 3. As alegações de simulação e realização de capital de giro não restaram demonstradas pelo Apelante, evidenciando a má prestação de serviços. 5. O dano extrapatrimonial se refere a ofensas que atingem a pessoa, notadamente nos direitos afetos a sua personalidade, vida, integridade, imagem, dentre outros. 6. Para que se admita a compensação pelos sofrimentos amargados como dano moral, é preciso mais que o mero incômodo, desgaste ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. 7. No caso, apesar da conduta da ré ter causado aborrecimento a autora, em face da retenção de valores devidos inexiste prova de que ficou impossibilitada de realizar pagamentos ou de realizar exames pré-natal durante a gestação em razão de não possuir renda. 8. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sucumbência recíproca, mas não proporcional, sendo 60% para a parte ré e 40% para a autora. A recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, 186,187, 944 e 927, todos do Código Civil, defendendo o direito ao recebimento de indenização pelos danos morais sofridos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1749692/DF, da Relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/4/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 186,187, 944 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que apesar da conduta da parte recorrida ter causado aborrecimento à insurgente, visto que ficou impossibilitada de ter acesso à quantia retida, inexiste prova de que ficou impedida de realizar pagamentos ou de efetuar os exames pré-natal durante a gestação em razão de não possuir renda (ID 23577687). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005